Tribunal: TJDFT
Processo: 0067420-38.2009.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. ARQUIVAMENTO POR FALTA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 921/CPC. CRÉDITO DECORRENTE DE ENCARGOS LOCATÍCOS. PRESCRIÇÃO TRIENAL. ART. 206, §3o, INCISO I, CÓDIGO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A prescrição intercorrente da pretensão executiva tem por escopo impedir que a ação correspondente se perpetue, isto é, visa obstar que seja exercida ad infinitum, o que burlaria o Princípio da Segurança Jurídica.
2. O art. 921, § 5o, do CPC, estabelece que o “juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo”.
3. Decorrido o prazo suspensivo de um ano, inicia-se a contagem do lapso prescricional trienal da pretensão executiva. Em se tratando de encargo locatício, o prazo prescricional é trienal, na forma do art. 206, § 3o, inciso I, do Código Civil.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.